Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 209 – ID 05c5567e) opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa:  



    “Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante em face de acórdão desta Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de negativa de seguimento à reclamação, diante da correta aplicação das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões, obscuridades e erro material, quanto à apreciação dos fundamentos apontados no parecer da Procuradoria-Geral da República, à aplicação da sistemática do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC e ao cabimento da reclamação relativamente ao acórdão prolatado no REsp 1.555.010, ao qual foi negado seguimento.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese.



    5. No caso, a parte reclamante alegara que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no CC 144.088 e no REsp 1.555.010, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, tendo por base o entendimento consolidado no tema 90 da repercussão geral, o STJ invadiu a competência desta Suprema Corte, incorrendo em erro grave e teratológico na aplicação do referido precedente vinculante.



    6. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se a decisão estiver apropriadamente fundamentada, ainda que não tenha enfrentado especificamente todos os argumentos trazidos pelo recorrente, não há que falar de violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010).



    7. O fato de o acórdão embargado ter afastado a aplicação de tese com repercussão geral não configura violação à sua autoridade, pois a autoridade reclamada exerceu atribuição própria, não tendo ocorrido a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    8. A questão relativa ao cabimento da reclamação em face do acórdão prolatado no REsp 1.555.010 consta expressamente do acórdão embargado, no qual restou assentada a ausência de aderência entre os fundamentos da decisão apontada como paradigma (RE-RG 583.955, tema 90 da repercussão geral) e do acórdão reclamado, que se limitou a manter a inadmissibilidade do recurso extraordinário ante a incidência das teses vinculantes do STF fixadas no julgamento dos temas 339, 895, 660 e 181 da repercussão geral.



    9. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados” (eDOC 204 – ID 58aca937)  



    A embargante sustenta, em síntese, a existência dissenso entre os órgãos julgadores acerca da interpretação das mesmas normas federais aplicáveis.



    Afirma “a decisão ora embargada, ao chancelar distinguishing criado pelo STJ para restringir a incidência do Tema 90 — e, simultaneamente, ao impedir o exame recursal extraordinário sob alegação de aderência à própria tese cuja aplicação foi excepcionada — afasta-se de modo explícito do precedente paradigma deste STF e revela dissídio jurisprudencial inequívoco e revelante”. (eDOC 209, p. 8)



    Alega que “enquanto o v. acórdão recorrido reduz o conceito de fundamentação mínima à mera formalidade redacional, admitindo motivação abstrata e conclusiva, os precedentes suscitados confirmam que o art. 93, IX, da CF/88 impõe uma motivação substancial-meritória, apta a evidenciar o raciocínio judicial e a assegurar a transparência e a legitimidade da jurisdição”. (eDOC 209, p. 13)



    Por fim, requer a procedência do recurso para cassar ou reformar o acórdão recorrido e “via de consequência, promovendo-se o julgamento de mérito das questões constitucionais materializadas e pendentes, a fim de sejam elas adequadamente resolvidas nos termos dos precedentes”. (eDOC 209, p. 25)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece conhecimento. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão agravada que nega conhecimento aos embargos de divergência em razão do não cabimento do recurso. II - QUESTÃO DISCUTIDA 2. Discute-se o cabimento de embargos de divergência opostos em face de decisões proferidas pelas Turmas em sede de reclamação constitucional. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 4. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido, com cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (Rcl 70570 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Minn. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2025, grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 53186 AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022) (grifo nosso)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente